Tribunal: STF
Processo: Rcl 77724
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Evian Residence Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do Processo 0011333-22.2023.5.18.0161.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, desconsiderando a existência de contrato de consultoria imobiliária firmado entre as partes, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3991 e 5625, bem como do RE-RG 958.252 (tema 725).



    Defende que, diante da validade do contrato de prestação de serviços, não há que se falar em relação de emprego, pois “o contrato firmado entre as pessoas jurídicas não estabeleceu qualquer traço de subordinação e nem mesmo dos demais requisitos que configuram o vínculo de emprego”. (eDOC. 1, ID: b8182370, p. 11)



    Pontua, também, que ”o caso concreto versa sobre um contrato de prestação de serviços de natureza civil, nos termos da Lei nº 6.530/1978, inexistindo qualquer menção a vício de consentimento ou condição que enseje na nulidade da relação jurídica estabelecida pelas partes”. (eDOC. 1, ID: b8182370, p. 13)



    Dessa forma, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a cassação do acórdão reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    Rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Não é novidade que o Supremo Tribunal Federal tem chamado a atenção diuturnamente para os entraves impostos pela Justiça do Trabalho à liberdade de organização produtiva dos cidadãos.



    Como reflexo desse posicionamento temos uma uma enxurrada diária de reclamações ajuizadas perante essa Corte, as quais, em sua grande maioria, são julgadas procedentes. O que se observa é que a justiça trabalhista tem se negado reiteradamente a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Apenas para que tenhamos a devida dimensão da problemática, aponto que, segundo dados extraídos do portal Corte Aberta, entre 1º1.2024 e 30.9.2024, foram distribuídas mais de 7.360 reclamações a todos os Ministros da Corte, das quais 4.440 reclamações foram classificadas pelos sistemas internos deste Tribunal nas categorias "Direito do Trabalho" e "Direito Processual Civil e do Trabalho". Em 9.10.2024, tramitavam 3.663 reclamações nesta Suprema Corte, sendo certo que 2.223 reclamações possuíam a mesma classificação. Não precisamos de métodos estatísticos elaborados ou de grandes matemáticos para chegarmos à conclusão de que parcela significativa das reclamações que tramitam nesta Corte envolvem a seara trabalhista.



    Com efeito, no período compreendido entre 1º.8.2024 e 30.9.2024, foram apreciadas por ambas as Turmas mais de 180 reclamações e mais de 570 reclamações com decisões monocráticas, que tinham por objeto decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor medida, negavam a liberdade de organização produtiva. No primeiro semestre deste ano (1º.2.2024 a 1º.7.2024), foram julgadas colegiadamente mais de 460 reclamações com o mesmo objeto. Em termos de decisões monocráticas, nesse mesmo período, foram proferidas mais de 1.280 por todos os integrantes da Corte.



    Os números assustam! Eles servem para demonstrar que essa quantidade infindável de reclamações sobre os mesmos temas trabalhistas têm dificultado o adequado exercício das funções constitucionais atribuídas a esta Corte. Tudo isso fruto de uma renitência da Justiça do Trabalho em dar efetivo cumprimento às deliberações desta Corte.



    Cuida-se de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas significativas.



    Se a própria Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Diante desse cenário, tendo em vista o reconhecimento da licitude de outras formas de organização do trabalho assentada no julgamento da ADPF 324, a jurisprudência dominante desta Corte tem se firmado no sentido de que a formalização de contrato por pessoas jurídicas para prestação de serviços inerentes à atividade fim da empresa contratante (“pejotização”) não configura fraude a justificar o reconhecimento da relação de emprego.



    Todavia, após longa reflexão sobre a matéria, entendo que a discussão merece novo encaminhamento.



    Cumpre registrar que, na grande maioria dos casos que tem chegado a esta Corte sobre a matéria, existe um contrato firmado entre as partes para a prestação de serviços, regido pela legislação civil, em especial pelos arts. 593 e seguintes do Código Civil.



    Ressalto que em diversas oportunidades o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia. Sem prejuízo de que, se acaso reconhecido algum vício apto a ensejar a anulação do contratos, os autos sejam remetidos à justiça especializada para decidir acerca de eventuais efeitos trabalhistas.



    No ponto, podemos citar inicialmente a ADC 48, na qual declarou-se a constitucionalidade da Lei 11.442/2017 que (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. Confira-se a ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5.6.2020)



    Diante do reconhecimento da natureza civil/comercial do contrato, esta Corte firmou orientação no sentido de que as relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que eventualmente se discuta a alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Nos termos do julgado paradigma, compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 63.839-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.4.2024 – grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido. (Rcl 55.159-AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 28.11.2022 – grifo nosso)



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Transportador autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Reclamação ajuizada com fundamento em ofensa a decisão proferida no âmbito de controle de constitucionalidade (ADC 48). Reclamação julgada procedente, com determinação de remessa imediata dos autos à Justiça comum. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Deferida a gratuidade de justiça. 7. Embargos de declaração rejeitados”. (Rcl 53.627-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.7.2024 – grifo nosso)



    Ainda sobre a matéria, cito o Tema 550 da repercussão geral, que trata especificamente de representante comercial, cujo paradigma é o RE-RG 606.003, no qual o Tribunal assentou a tese de que “preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. Confira-se a ementa:



    “Direito Constitucional e do Trabalho. Repercussão Geral. Contrato de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº 4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no art. 114, CF. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. (RE 606.003, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 14.10.2020)



    Como visto, mais uma vez o STF reconheceu a competência da Justiça Comum para julgar as causas que envolvem contratação de natureza civil. A esse propósito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Representante comercial. Contrato de natureza civil. Competência da Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.421-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2024 – grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.206-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2024)



    Vale ainda mencionar julgado recente desta Segunda Turma, no qual discutia-se a existência de vínculo de emprego entre advogado associado e escritório de advocacia. Na ocasião, a Turma reconheceu a natureza civil da relação, de modo que a competência para julgar eventuais abusos perpetrados na relação contratual seria da Justiça comum:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 60.118-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024)



    Desse modo, em linha com precedentes do Tribunal, entendo que as causas que discutam a regularidade de contrato civil ou comercial devem ser apreciadas pela Justiça Comum e, caso seja verificada qualquer nulidade no negócio jurídico, nos termos do art. 166 e seguintes do Código Civil, caberá a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para apuração de eventuais direitos trabalhistas.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    No caso, Mayara Cristina Vieira da Silva ajuizou reclamação trabalhista em face da parte reclamante, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício, na função de consultor de vendas no período de 1.9/.021 a 5.4.2023 (eDOC. 5, ID:96488d4b - pp. 3-28).



    O Juízo de primeiro grau, apesar da existência de termo de parceria firmado entre as partes, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o vínculo trabalhista entre elas. Confira-se trecho da sentença:



    “2.3.1   Natureza da relação jurídica – fraude na “pejotização” 



    Na petição inicial a autora afirma que foi admitida em 1º.9.2021 e dispensada, sem justa causa, no dia 3.3.2023. Afirma que exerceu a função de consultora de vendas (liner), com remuneração média mensal de  R$ 4.680,22. Relata que, para fraudar a aplicação das leis trabalhistas, a partir de determinada data foi obrigado a constituir uma pessoa jurídica (“pejotização”) para continuar a prestação de serviços. 



    Por sua vez, a ré contesta negando a existência de vínculo empregatício. Aduz que a autora prestou serviços na área de vendas de cotas imobiliárias de forma autônoma, por intermédio da empresa por ela constituída (Mayara Cristina Vieira da Silva – ME, p. 357).



    (...)



    É incontroverso que a autora constituiu uma pessoa jurídica e passou a emitir notas fiscais para receber a remuneração decorrente da prestação de serviços em comento. 



    Contudo, vale lembrar que a existência de contrato escrito e outros documentos, por si só, não se presta como prova absoluta da natureza da relação jurídica em comento. No âmbito processual trabalhista vige o princípio da primazia da realidade, segundo o qual os fatos preponderam sobre as formas. O fato de a autora utilizar licitamente sua pessoa jurídica para a prestação de serviços para terceiros, emitindo notas fiscais para o recebimento da sua contraprestação, por si só, não define a natureza jurídica da relação contratual.



    Esclareço que a exclusividade não é requisito do contrato de trabalho e, portanto, é um elemento irrelevante para definição da natureza da relação jurídica.



    No mais, ficou evidente que os réus utilizaram o contrato formal de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica com o nítido propósito de burlar as obrigações, deveres e encargos trabalhistas. Trata-se de uma ‘pejotização fraudulenta’, artifício nulo de pleno de direito (art. 9º da CLT)”. (eDOC 7; ID c3d14d3c- p. 173-191).



    Interposto Recurso Ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região manteve a sentença, nos seguintes termos:



    “O d. juízo de origem declarou a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre a reclamada e a pessoa jurídica MAYARA CRISTINA VIEIRA DA SILVA e, por consequência, reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, bem como deferiu a anotação na CTPS e o pagamento das verbas rescisórias correspondentes. 



    Inconformada, a reclamada alega que a reclamante atuou como autônoma na venda de cotas imobiliárias, recebendo comissões e possuindo uma pessoa jurídica para emitir notas fiscais. Alega que em 29/8/2021, a autora firmou um "Termo de Parceria para Atividade Autônoma de Consultor de Vendas" com a reclamada, evidenciando que prestou serviços de acordo com as condições acordadas.



    Defende que a prática de terceirização e a contratação de profissionais liberais são válidas e respaldadas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), o qual estabeleceu que a terceirização é lícita, não configurando relação de emprego entre contratante e funcionário da contratada, e confirmou que a supervisão da empresa sobre a prestação de serviços não resulta na subordinação jurídica que caracterizaria o vínculo de emprego. 



    Sustenta que o pedido da reclamante para o reconhecimento do vínculo empregatício contraria o entendimento do STF, que tem reiteradamente afirmado a legalidade da terceirização. Assim, requer a reforma da r. sentença para afastar o vínculo reconhecido na instância anterior. 



    Analiso. 



    Na inicial, a reclamante disse que foi contratada em 1/9/2021 por Tiago Sousa, como Consultora de Vendas/Liner, com a finalidade de vender cotas imobiliárias no formato de multipropriedade. O sistema utilizado na comercialização era de "vendas de impacto", onde um captador levava as famílias à sala de vendas. A reclamante estava sob um regime de comissionista puro, recebendo 1,75% do valor bruto das vendas, com uma média salarial de R$ 4.680,22. 



    Informou que no setor de vendas de impacto, as funções são divididas entre captadores, que abordam clientes, e consultores, que apresentam o produto sem falar de preços. O fechamento das vendas é realizado por um outro profissional chamado "Fechador". Disse que sempre exerceu a função de Consultora, ocasionalmente cumulando com a função de Fechadora quando autorizado. 



    Alegou que lhe era exigido que tivesse um CNPJ para emitir notas fiscais. Argumentou que cumpria horários rígidos, com escalas de revezamento definidas pelo gerente, e frequentemente trabalhou sem folgas em feriados e períodos de alta demanda, com horários de refeição limitados. 



    Durante sua contratação, enfrentou pressão por resultados, e parte de suas comissões não foram pagas sob a justificativa de cancelamento de vendas. A reclamante foi demitida em 3/3/2023, sem receber as verbas devidas, após a reclamada tomar conhecimento de que ela estava em um relacionamento com um ex-funcionário que moveu uma ação trabalhista. Por isso, busca o reconhecimento do vínculo empregatício e o pagamento das verbas trabalhistas devidas. 



    A reclamada contesta, sustentando, em síntese, que a reclamante atuou como autônoma na venda de cotas imobiliárias, recebendo apenas comissões sobre as vendas, o que significa que não se configuram os requisitos de pessoalidade, subordinação e onerosidade. 



    Cita diversas decisões judiciais que não reconheceram existência de vínculo empregatício. Informa que o Tribunal Superior do Trabalho (TST) reconhece validade das parcerias para comercialização de cotas imobiliárias. Argumenta que a supervisão e diretrizes estabelecidas pela empresa, visando organização e eficiência, não caracterizam subordinação. 



    Sustenta que o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a contratação de serviços especializados por meio de pessoa jurídica é válida. Para que se caracterizasse a relação de emprego, seria necessário comprovar erro ou coação no momento de anuência ao contrato, o que não ocorreu neste caso, já que a reclamante concordou com as condições estabelecidas, conforme sua assinatura no contrato de parceria. 



    Requer a reforma da sentença. 



    Pois bem.



     É cediço que, para a formação da relação de emprego, é necessária a associação concomitante dos elementos fático-jurídicos descritos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: prestação de trabalho por pessoa física; com pessoalidade; de forma não eventual; sob subordinação e com onerosidade. 



    Assim, ao admitir a prestação de serviços, mas atribuir-lhe outra natureza jurídica, que não a de emprego, a reclamada atraiu para si o ônus de provar a ausência dos elementos fáticos-jurídicos caracterizadores da relação de emprego, por se tratar de fato modificativo do direito do autor, nos moldes do art. 818, II, da CLT. Precedentes desta Eg. 2ª Turma já decidiu: ROT - 0010052 43.2021.5.18.0018, Rel. Kathia Maria Bomtempo de Albuquerque, 2ª Turma, 8/3/2022; ROT - 0010126 49.2021.5.18.0131, Rel. Paulo Pimenta, 2ª Turma, 7/3/2022. 



    Desta feita, a solução do tema exige a análise dos elementos de provas constantes dos autos à luz do princípio da primazia da realidade aplicável ao direito do trabalho, bem como da distribuição do ônus da prova, conforme mencionado em linhas volvidas. 



    No caso, restou incontroverso que a reclamante firmou contrato de parceria para a atividade autônoma de consultor de vendas com a reclamada em 29/8/2021, por prazo indeterminado, com pagamento de comissão de 1,75% sobre as vendas que realizar (fls. 356/361). 



    A cláusula 1ª, §2º do mencionado contrato dispõe que: "o parceiro(a) declara-se ciente de que o presente contrato é sem exclusividade, ou seja, tanto a titular poderá estabelecer parceria com outros promotores de marketing, pessoas físicas ou jurídicas, sem qualquer vínculo ou obrigação para com o parceiro(a), quanto o parceiro(a) poderá estabelecer negócios com terceiros." (fl. 357) 



    Quanto aos valores recebidos, as notas fiscais juntadas com a defesa às fls. 368 /452, revelam o pagamento mensal em valores variados, conforme se observa da tabela de fl. 364, havendo, pois, onerosidade em tal relação contratual. 



    De mais a mais, por comungar com o entendimento da d. Magistrada sentenciante e, como razões de decidir, trago à colação o seguinte excerto da r. sentença fustigada:



    (...)



    Portanto, emerge tanto da prova oral, quanto dos documentos, que a reclamada não logrou êxito em comprovar o trabalho de forma eventual. Isso porque, é possível inferir da prova produzida que a reclamante trabalhou inserido na reclamada com ânimo definitivo, prestando serviços contínuos e recebendo comissões, com pessoalidade, subordinação e onerosidade. 



    Oportuno ressaltar que eventual ausência de controle de horários e de exclusividade na prestação dos serviços não afasta, por si só, o requisito da subordinação característica do vínculo de emprego. 



    Como se vê, não é possível extrair do conjunto probatório, de forma cabal, a inexistência da subordinação jurídica na relação de trabalho firmada entre as partes.



     Assim, diante de toda a situação processual analisada, entendo que a reclamada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois não demonstrou a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, estando, portanto, configurados os elementos fáticos jurídicos de uma relação de emprego. 



    Nego provimento.“(eDOC. 8, ID:e421f509 - pp. 141-148).



    Apesar dos argumentos apresentados pela Justiça do Trabalho, o conjunto fático evidencia a existência de vínculo de natureza civil/comercial estabelecido entre a reclamante (empreendimento imobiliário) e a beneficiário do ato reclamado (consultora de vendas), formalizado por intermédio de “Termo de Parceria para Atividade Autônoma de Consultor de Vendas” (eDOC 7, p. 1-5). No ponto, rememoro que o STF, no julgamento da ADPF 324, reconheceu a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos.



    Embora seja inegável que eventuais abusos devem ser analisados pelo Poder Judiciário, cabe à Justiça comum verificar a regularidade da relação civil/comercial estabelecida entre as partes, uma vez que, a princípio, não se trata de relação de emprego.



    Desse modo, antes da discussão acerca da existência de eventuais direitos trabalhistas, é necessária a análise prévia da regularidade da avença firmada entre as partes, que, conforme amplamente demonstrado acima, compete à Justiça comum.



    Ressalto ainda que, caso verificado qualquer vício no negócio jurídico, a Justiça comum deve fazer a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, à qual compete apreciar as questões atinentes à seara trabalhista.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, ante a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum